Tribunal: TJSP
Processo: 2287075-98.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2287075-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é impetrante ARMANDO
ZAVITOSKI JUNIOR e Paciente TIAGO LUIZ CANEDO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.412
Habeas Corpus Criminal no 2287075-98.2019.8.26.0000
Matão
Habeas Corpus no 2287075-98.2019.8.26.0000
Comarca de Matão
MM. Juiz: Doutor Ricardo Domingos Rinhel
Impetrante: Adv. Dr. Armando Zavitoski Junior
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal
Paciente: Tiago Luiz Canedo
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.412
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO PARA
QUE SEJA ANULADA “A AUDIÊNCIA QUE
OCORREU NO DIA 22/08/2018, DETERMINANDO
QUE OUTRA SEJA REALIZADA, DESTA FEITA
NA FORMA PREVISTA NO ART. 400 DO CPP”
(FL. 09).
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS TERMOS DO
ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06, POR DUAS
VEZES, NA FORMA DO ART. 69, DO CP.
CASO EM QUE NÃO SE VISLUMBRA QUALQUER
VÍCIO
CAPAZ
DE
INQUINAR
O
ATO
DESIGNADO, TENDO EM VISTA QUE FOI
ADOTADO O RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI
EXTRAVAGANTE, EM CONSONÂNCIA COM O
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
PREJUÍZO,
DEMAIS, NÃO DEMONSTRADO.
DEMAIS,
JÁ
HOUVE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO CABÍVEL NA ESPÉCIE, NO QUAL
DEVERÁ SER DISCUTIDA A QUESTÃO DA
NULIDADE INVOCADA.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago
Luiz Canedo, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Matão como autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.412
Habeas Corpus Criminal no 2287075-98.2019.8.26.0000
Matão
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
posto que “foi condenado à pena privativa de liberdade de 15 anos, 06
meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado” (fl. 03), alegando
que “em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, para total
surpresa dos Impetrantes, o Juízo de piso, ao iniciar os trabalhos, afirmou
que iria adotar o rito da Lei de Drogas, ou seja, tomando o interrogatório
do Paciente no início da instrução, consequente oitiva das testemunhas
de acusação e defesa, o fazendo em detrimento ao previsto no art. 400 do
CPP - conferir sentença e termo de audiência” (fl. 03), contudo “Tais
aspectos impõem sobremaneira a anulação dos atos processuais a partir da
realização da audiência (...), sendo necessário o refazimento do ato
segundo a nova diretriz lançada pelo Supremo Tribunal Federal, para que
sejam asseguradas as garantias constitucionais da ampla defesa,
contraditório e isonomia” (fl. 08). Conclui pleiteando a concessão da
ordem “para anular a audiência que ocorreu no dia 22/08/2018,
determinando que outra seja realizada, desta feita na forma prevista no
art. 400 do CPP” (fl. 09) (fls. 01/09).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 474/475, em sede de
Plantão Judiciário de Segundo Grau.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
482/483), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Haroldo Martins Segalla, pela denegação da ordem
(fls. 486/495).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.412
Habeas Corpus Criminal no 2287075-98.2019.8.26.0000
Matão
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora,
e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o paciente
está processado nos termos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, por
duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal (fl. 482), qual seja, por
prática, em tese, de crimes dolosos, gravíssimos e inafiançáveis,
equiparados aos hediondos.
O suplicante apresentou defesa preliminar, tendo sido
recepcionada a denúncia e designada audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 22/08/2018, ocasião em que “foi interrogado o réu,
além do que foram inquiridas testemunhas e proferida sentença” (fl. 482).
Acrescenta o MM. Juiz que “A ação penal foi julgada
procedente em Primeira Instância (fls. 338/347), sendo o paciente
condenado à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.554 dias-multa,
no valor mínimo unitário, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei n°
11.343/06, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal. Foi
interposto recurso, sendo facultado ao paciente o recurso em liberdade” (fl.
482).
E apresentadas razões e contrarrazões recursais, foi o processo
encaminhado a esta Corte para julgamento (fl. 482).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.412
Habeas Corpus Criminal no 2287075-98.2019.8.26.0000
Matão
Nesse diapasão, e com amparo na esteira da r. manifestação
ministerial, o pleito não há que ser acolhido, vez que a Magistrada adotou
o rito especial previsto na Lei 11.343/06, e não o procedimento comum.
Dessa forma, não se constata, prima facie, qualquer vício
procedimental quanto ao rito adotado no caso em testilha, vez que o caso
envolve a prática de infração contemplada na Lei Extravagante. Aliás, o
artigo 57, da Lei em comento, prevê rito especial, o qual deve prevalecer
em observância ao princípio da especialidade, sem se descurar que o
causídico, presente na audiência atacada, não manifestou qualquer
inconformismo com rito adotado na ocasião oportunaa (fls. 10/22).
De se ressaltar, ainda, que nos exatos termos do que dispõe o
artigo 563, do Código de Processo Penal, para ser recepcionado pleito de
decretação de nulidade, haveria que ser demonstrado efetivo prejuízo, o
que não se deu na espécie.
Inclusive, a respeito da inexistência de nulidade no rito
processual adotado decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: -
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USO DE
DOCUMENTO FALSO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006,
ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI
10.826/2003 E ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL) (...). ADOÇÃO
DE RITO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A Lei n. 11.343/06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.412
Habeas Corpus Criminal no 2287075-98.2019.8.26.0000
Matão
regulamenta o procedimento a ser seguido nas ações penais
deflagradas para a apuração da prática dos delitos ali descritos, dentre
os quais o de tráfico de entorpecentes e associação para tal fim,
estabelecendo, assim, rito especial em relação ao comum ordinário,
previsto no Código de Processo Penal. 2. Por conseguinte, e em estrita
observância ao princípio da especialidade, existindo rito próprio para
a apuração do delito atribuído ao paciente, afastam-se as regras do
procedimento comum ordinário previstas no Código de Processo
Penal, cuja aplicação pressupõe, por certo, a ausência de regramento
específico para a hipótese. 3. Se a Lei 11.343/06 determina que o
interrogatório do acusado será o primeiro ato da audiência de
instrução e julgamento, ao passo que o artigo 400 do Código de
Processo Penal prevê a realização de tal ato somente ao final, não há
dúvidas de que deve ser aplicada a legislação específica, pois, como
visto, as regras do procedimento comum ordinário só têm lugar no
procedimento especial quando nele houver omissões ou lacunas.
CONEXÃO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NA LEI 11.343/2006
E O DISPOSTO NO CÓDIGO PENAL. ADOÇÃO DO RITO
PREVISTO
NA
LEGISLAÇÃO
ESPECIAL.
EIVA
NÃO
MANIFESTADA NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Conquanto o princípio do
devido processo legal compreenda a garantia ao procedimento
tipificado em lei, não se admitindo a inversão da ordem processual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 41.412
Habeas Corpus Criminal no 2287075-98.2019.8.26.0000
Matão
a adoção de um rito por outro, não se pode olvidar que as regras
procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular
desenvolvimento do processo, possibilitando a aplicação do direito ao
caso concreto. 2. A adoção de procedimento incorreto só pode conduzir
à nulidade do processo se houver prejuízo às partes, o que, de fato, não
se verifica ter ocorrido na hipótese, já que o impetrante se limitou a
pleitear a anulação da ação penal sem declinar, contudo, a extensão de
eventuais danos suportados pela defesa. 3. Ademais, em nenhum
momento da instrução processual a defesa se opôs ao rito adotado pelo
juízo singular, o que implica no reconhecimento da preclusão da eiva
suscitada. 4. Nos termos do artigo 563 do referido estatuto, nenhuma
nulidade será declarada se não demonstrado o prejuízo dela
decorrente, circunstância que impede o reconhecimento do alegado
constrangimento ilegal. 5. Ordem denegada.” (STJ - Habeas Corpus n°
195.796 -DF - 5a T. - Rel. Min. Jorge Mussi Julgado 21/06/2012).
Por fim, é de se mencionar, que não há mesmo que se lançar
mão do writ para questionar tema a ser invocado em sede de recurso
próprio, de natureza processual, que inclusive já foi interposto em prol do
paciente (fl. 482).
A respeito, já se posicionou de há muito a jurisprudência: - “Se
o objetivo do habeas corpus não consiste na obtenção da liberdade do
paciente, mas apenas em anular o processo, o que seria facilmente
alcançado por via recursal, não se há de conhecer da impetração, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 41.412
Habeas Corpus Criminal no 2287075-98.2019.8.26.0000
Matão
se deduz em verdadeiro alvitramento de tão importante instituto
jurídico-constitucional, que visa amparar a liberdade e o direito de ir e
vir” (TJSP Rel. Desembargador DIRCEU DE MELLO RT 627/305).
E ainda: - “Em sede de habeas corpus é impossível
indagação sobre irregularidades e nulidades processuais, que devem
ser arguidas na fase própria da marcha processual, ainda mais quando
carecem de exame aprofundado de provas” (STJ RHC 2196-6 Rel.
Min. Pedro Acioli DJU 31.10.94, p. 29.520).
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR